Tribunal: CARF
Processo: 13609.902479/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13609.902479/2011-84
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.591 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ORGANIZACOES SR LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais de admissibilidade, o Recurso Especial
deve ser conhecido.
CRÉDITO
DE
SALDO
NEGATIVO.
PRESCRIÇÃO.
INICIO
DE
CONTAGEM DO PRAZO.
As antecipações são convertidas em pagamento extintivo do crédito tributário
no momento do encerramento do período de apuração do imposto o que se dá
em 31 de dezembro, assim no caso de apuração do Lucro Real Anual. O prazo
prescricional para restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL,
apurado anualmente, extingue-se após o transcurso do período de cinco anos,
contados a partir do 1o dia do mês de janeiro do ano calendário subsequente ao
do encerramento do respectivo período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.902479/2011-84
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.902479/2011-84

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Despacho Decisório que não homologou as compensações
pretendidas pelo contribuinte ao fundamento de insuficiência do crédito informado como sendo
Saldo Negativo de CSLL – fls. 19.
O sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade contra tal decisão
às fls.2/10, que foi julgada improcedente (o recurso) pela a DRJ - Delegacia da Receita Federal
de julgamento em Belo Horizonte/MG às fls. 100/107.
Intimado do julgamento em primeira instância, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário às fls. 111/117.
Por sua vez, a 2a Turma Extraordinária da 1a Seção deu-lhe provimento por meio
do acórdão 1002-001.031 – fls. 149/156.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 167/183,
pugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento para que fosse reformado o acórdão
recorrido e reconhecida a decadência do direito de compensar os valores dos saldos negativos de
pleiteados pelo contribuinte.
Em 15/4/20 - às fls. 187/190 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria “Direito à restituição do saldo negativo de IRPJ - Termo inicial
do prazo Decadencial”
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 23/4/20, consoante se extrai de fl. 194, o recorrido apresentou suas Contrarrazões
às fls. 197/211 em 15/6/20, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo
improvimento do recurso apresentado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A União tomou ciência do acórdão recorrido em 5/4/20 (processo movimentado
em 5/3/20 – fls. 166) e apresentou, tempestivamente, seu Recurso Especial em 16/3/20. Passo,
com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Direito à restituição do saldo negativo de IRPJ - Termo inicial do
prazo Decadencial”
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
SALDO NEGATIVO APURADO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO REAL. TERMO INICIAL DE CONTAGEM
DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO À RESTITUIÇÃO.
O prazo para pleitear a restituição de saldo negativo de IRPJ apurado na declaração de
ajuste anual de empresa tributada pelo lucro real é de 5 (cinco) anos, contado a partir do
mês seguinte ao fixado para a entrega da respectiva DIRPJ.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.902479/2011-84

Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o Conselheiro Rafael Zedral, que lhe negou provimento.
Do conhecimento.
Examinando-se os termos do Despacho Decisório em questão e as informações do
Fisco em relação à análise do crédito, pode-se notar que se trata de compensação efetuada em
31/01/07, valendo-se, como origem do crédito, de Saldo Negativo de CSLL apurado ao final de
2001. Logo, a contar de 31/12/2001, o contribuinte poderia, em princípio, utilizar-se do alegado
crédito até 31/12/06. Nesse ponto, cumpre destacar, como registrou o julgador de primeira
instancia, que o Fisco já havia homologado outras duas compensações promovidas pelo sujeito
passivo ao longo de 2006 – em novembro e dezembro de 2006 - valendo-se desse mesmo
crédito.
Pretendeu o recorrido a utilização de crédito da ordem de R$ 8.567,27, que seria
composto, na apuração de 31/12/2001, por estimativas pagas ao longo de 2001, na monta de R$
4.592,15, confirmadas pelo Fisco, e por estimativas compensadas na contabilidade e também ao
longo de 2001, com crédito de Saldo Negativo apurado, desta feita, em 1999, não confirmadas
pelo Fisco à época da análise da DComp. Não obstante, a decisão de primeira instancia
reconheceu essa parcela anteriormente não confirmada, chegando-se ao crédito de R$ 8.567,27,
tal como pleiteado.
Ato contínuo, após reconhecer que, em tese, o contribuinte teria apurado crédito
de Saldo Negativo de CSLL da ordem de R$ 8.567,27, fez constar que em função da data desta
última compensação, não haveria como homologar o encontro de contas eis que promovido após
o quinquídio legal.
Já o colegiado recorrido vazou o entendimento de que o termo a quo para a
contagem do prazo é o mês seguinte ao fixado para entrega da declaração de IRPJ, no caso, o
mês de maio do ano-calendário de 2002.
Após discorrer sobre os institutos da decadência e prescrição, asseverou que o
Fisco não dispunha, até a data da entrega da DIPJ, de elementos para a verificação da
consistência do crédito relativo a saldo negativo, o que somente seria possível mediante análise
dos dados da referida declaração DO período-base em questão.
Em seu recurso, a União indicou os acórdãos de no 1401-003.364 e 9101-003.988
como paradigmas representativos da divergência jurisprudencial.
A mera leitura de suas ementas garante, penso eu, a demonstração do dissenso a
ser dirimido por este Colegiado. Confira-se:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RESTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO DIREITO DE
PLEITEAR O CRÉDITO.
O direito de pleitear a restituição de imposto de renda pago indevidamente ou em valor
maior que o devido extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da data
de extinção do crédito tributário. No caso de saldo negativo de IRPJ, apurado com base
no lucro real anual, a contagem inicial do prazo se dá no primeiro dia do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração. Acórdão 1401-003.364.
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO. INICIO DE CONTAGEM DO
PRAZO.
As antecipações são convertidas em pagamento extintivo do crédito tributário no
momento do encerramento do período de apuração do imposto o que se dá em 31 de
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.902479/2011-84

dezembro, assim no caso de apuração do Lucro Real Anual. O prazo prescricional para
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL, apurado anualmente,
extingue-se após o transcurso do período de cinco anos, contados a partir do 1o dia do
mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do respectivo
período de apuração. Acórdão 9101-03.988.
Ainda assim, vale transcrever trecho do voto condutor do acórdão paradigmático
9101-003.988 que afasta qualquer dúvida eventualmente existente quanto ao conhecimento, em
especial no que toca à similitude fática entre os casos. Veja-se:
O Recurso Especial ora em análise trata especificamente de controvérsia formada sobre
a forma de contagem do prazo prescricional previsto no artigo 168, I do CTN no caso de
créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ e CSLL.
O ponto nuclear da discussão refere-se ao termo inicial da contagem do prazo
prescricional. A Recorrente defende que inicia-se a contagem do prazo somente a partir
do momento em que o contribuinte deixar de apurar tais tributos sob a modalidade do
Lucro Real.
Já o acórdão recorrido e a Procuradoria da Fazenda defendem que o termo " a quo" é o
1°dia do exercício seguinte em que o saldo negativo fora apurado.
Por outro lado, é de se registrar que o RICARF não traz qualquer impedimento a
que se maneje Recurso Especial contra acórdão proferido por Turma Extraordinária, mas sim
que referidos acórdãos sejam utilizado como paradigmas, ex vi do § 12 de seu artigo 67.
Também não se pode negar que a recorrente bem delimitou a matéria objeto da
divergência jurisprudencial, quando aduziu:
Para o acórdão recorrido a contagem do prazo para pleitear a compensação/restituição
do saldo negativo de IRPJ ou CSLL, acumulado, devidamente apurado, escriturado e
declarado ao Fisco, é de 5 anos contados da data da em entrega da declaração de
rendimentos da pessoa jurídica, gerada através do programa DIPJ.
Restou assentado nos acórdãos paradigmas que o dies a quo para a contagem do prazo
decadencial do pedido de restituição é o mês de janeiro do ano calendário subseqüente
ao do encerramento do período de apuração.
Nesse sentido, não devem prosperar as alegações do recorrido no sentido de que i)
não caberia Recurso Especial contra decisão de Turma Extraordinária, ii) não teria havido o
prequestionamento da matéria, iii) não teria havido o cotejo analítico da divergência e iv) que
não haveria similitude fática entre os casos envolvidos, razão pela qual forçoso o conhecimento
do recurso.
Do mérito.
Quanto ao mérito, não se trata de matéria nova neste Conselho.
Não concordo com o entendimento perfilhado pelo relator do recorrido, que após
analisar e discorrer sobre os institutos da prescrição e decadência e concluir que a perecibilidade
do direito por inércia de seu titular seria elemento comum a ambos, constatou que não teria
ficado caracterizada qualquer inercia do contribuinte que justificasse o início da contagem do
prazo decadência em 31 de dezembro, justamente por que o Fisco não dispunha, até então, de
elementos para a verificação da consistência do crédito relativo a saldo negativo, o que somente
seria possível mediante análise dos dados da declaração de ajuste anual do referido período-base.
Note-se que a partir da Medida Provisória no 66/2002, as compensações são
promovidas pelo contribuinte sem que, para isso e nesse primeiro momento, dependa de qualquer
análise por parte da Administração Tributária, que terá, aí sim, da data da transmissão da
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.902479/2011-84

Declaração de Compensação, o prazo de 5 (cinco) anos para não a homologar, se assim entender
que deva ser feito.
Em outras palavras, encerrada a apuração do crédito em 31 de dezembro –
registre-se que o contribuinte optou pela apuração do Lucro Real Anual (fls. 31) - não
haveria qualquer impedimento, provocado pela Administração Tributária, que justificasse o não
agir, ou a inércia, do titular do direito. Perceba-se que a não entrega da DIPJ poderia, quando
muito, prejudicar a análise do crédito por parte da Fazenda, mas nunca o exercício do direito por
parte do contribuinte.
Trago ainda como razões de decidir, adotando-as com minhas, as do voto
condutor do acórdão 9101-003.988, naquilo que pontualmente entendo importar ao caso,
notadamente o termo inicial para o prazo de aproveitamento do Saldo Negativo. Confira-se:
O ponto nuclear da discussão refere-se ao termo inicial da contagem do prazo
prescricional. A Recorrente defende que inicia-se a contagem do prazo somente a partir
do momento em que o contribuinte deixar de apurar tais tributos sob a modalidade do
Lucro Real. Já o acórdão recorrido e a Procuradoria da Fazenda defendem que o termo
"a quo" é o 1o dia do exercício seguinte em que o saldo negativo fora apurado.
Inicio aqui minha análise de mérito com a transcrição dos dispositivos legais que julgo
de essencial importância para a presente controvérsia que são o art. 168 e incisos do
CTN e o art. 3oda LC n°118/05:
"Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II – na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado,
anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.”
"Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.”
A partir daqui, para facilitar a fluidez da leitura do presente voto, desenvolverei meu
raciocínio com menção expressa ao imposto (IRPJ), contudo, é certo que todo o racional
do presente voto aplica-se tanto ao IRPJ quanto à CSLL.
Pois bem, o saldo negativo apurado pelo contribuinte optante pelo Lucro Real decorre
das comparação entre as antecipações efetuadas durante o ano e o imposto devido ao
final do período. Se as antecipações são maiores que o imposto apura-se então o saldo
negativo a ser aproveitado em períodos subseqüentes. Acaso o saldo do imposto a pagar
ao final do período seja maior que os valores das antecipações pagas até então, tem o
contribuinte a obrigação de efetuar o chamado recolhimento de ajuste.
Não me restam dúvidas em relação ao IRPJ que as antecipações apuradas durante o ano
somente têm sua destinação definida no momento do encerramento do exercício, pois,
até lá, não se sabe ao certo se as antecipações originarão um crédito do contribuinte ou
não.
Me parece claro aqui, portanto, que as antecipações são convertidas em pagamento
extintivo do crédito tributário no momento do encerramento do período de apuração do
imposto o que se dá em 31 de dezembro no caso de apuração do Lucro Real Anual.
Assim, é neste momento do encerramento do período de apuração que o montante das
antecipações que superarem o imposto devido tornam-se indébito passível de restituição
ou compensação.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.591 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.902479/2011-84

[...]
Por todo exposto, entendo que a contagem do prazo prescricional para recuperação por
meio de pedido de restituição ou compensação de saldo negativo do IRPJ e da CSLL no
caso de contribuinte optante pelo Lucro Real, inicia-se no mês de janeiro do ano
seguinte em que apurado o saldo negativo, não merecendo acolhida as alegações da
Recorrente.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital